Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-36.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO NÃO COMPROVADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. No caso concreto, intimados os apelantes para recolherem o preparo ou apresentarem seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e declaração do imposto de renda, bem como, quanto à pessoa jurídica, documentos comprobatórios da impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo às suas atividades, os recorrentes não se manifestaram.
3. “A liquidação extrajudicial, por si só, não é elemento idôneo que ateste o direito ao benefício da justiça gratuita, pois não é presumível a existência de dificuldade financeira da cooperativa, mormente quando possui ativos, ou provisões contábeis que não se realizem, que podem fazer jus às despesas processuais.” (Acórdão 1369846, 07305832520188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)
4. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e, portanto, e sua falta obsta o conhecimento.
5. Apelações não conhecidas. Unânime.